Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742271-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Mauricio Rodrigues de Oliveira Agravadas: San Matheus Empreendimentos Imobiliários Ltda Exame Engenharia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauricio Rodrigues de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0734441-25.2022.8.07.0001, assim redigida: “Não há notícia de efeito suspensivo conferido aos embargos à execução opostos pelos executados, razão por que o feito prosseguirá. Assim, para a instauração do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC/15, faz-se necessária a citação do(s) sócio(s) a ser(em) atingido(s) pela despersonificação e o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Conforme entendimento deste eg. TJDFT, "A petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos Arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à afirmação de aplicação do disposto no Art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para a sua invocação, o que ensejaria a sua rejeição sumária, em face da inépcia." (Acórdão n.1082208, 07101581420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 06/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada Observe-se que, embora seja autorizada a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é necessária, repise-se, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) para que seja determinada a superação episódica da personalidade jurídica da empresa. Nesse passo, concedo à exequente o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para anexar aos autos elementos que subsidiem seu pedido (a desconsideração da personalidade jurídica, bem como o reconhecimento do grupo econômico). Após, vindo documentação, dê-se vista aos executados pelo mesmo prazo, independentemente de nova conclusão. Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, difiro a deliberação, porquanto, antes, hão que ser demonstrados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica ou a existência de grupo econômico, porquanto a pessoa jurídica que figura no outro feito não firmou o instrumento de contrato que secunda esta execução. Sem prejuízo, expeça-se a certidão prevista no artigo 828 do CPC.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 42164925), em síntese, que merece ser deferido o requerimento de tutela cautelar em caráter antecedente formulado na ação de execução ajuizada conta as agravadas, consistente na ordem de penhora no rosto dos autos no 0700978-39.2020.8.07.0009, em fase de cumprimento de sentença no Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, para garantir a satisfação do crédito atribuído ao ora recorrente, no valor de R$ 70.574,89 (setenta mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). Afirma que a primeira agravada figura como devedora nos autos aludidos, tendo sido ali identificada a existência de imóvel de sua propriedade. Acrescenta que naqueles autos o credor requereu a penhora do mencionado imóvel, medida que foi deferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, sendo certo que já foi efetuada a avaliação do bem, restando apenas a designação de dia e hora para a hasta pública, a revelar a existência de ameaça de dano. Argumenta que nos autos do processo originado pela ação de execução ajuizada pelo recorrente o valor exigido se tornou incontroverso, pois não foi impugnado oportunamente por ocasião dos embargos à execução oferecidos pelas devedoras, mas o Juízo singular, mesmo assim, deixou de promover a penhora para garantia da dívida. Verbera que não pode ser determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes de efetivada a penhora, notadamente porque a instauração do incidente aludido implicará a suspensão do curso do processo, nos termos do art. 134, § 3o, do CPC, prejudicando assim a chance de obtenção da garantia pretendida. Tece considerações a respeito da aplicabilidade, ao caso concreto, das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a exigência do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, referentes à denominada "teoria maior ou subjetiva" da desconsideração da personalidade jurídica. Também afirma, com fundamento na teoria da aparência, a existência de responsabilidade solidária entre as sociedades empresárias San Matheus e Exame Engenharia pelo cumprimento das obrigações assumidas no título executivo, situação que deve ensejar a concessão da medida cautelar requerida, referente ao imóvel pertencente à primeira devedora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a penhora no rosto dos autos, do modo como requerido pela agravante nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 42164926 e Id. 42164927). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora no rosto dos autos, com a finalidade de garantia da satisfação do crédito do agravante. Inicialmente é necessário esclarecer que o agravante ajuizou ação contra as agravadas (Id. 42164935) tendo por lastro título executivo consistente em instrumento particular de distrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, celebrado entre as partes em razão de atraso na entrega. Por meio do aludido instrumento as sociedades empresárias recorridas assumiram a obrigação de devolver os valores pagos pelo recorrente, o que não ocorreu dentro do prazo pactuado. Em sua petição inicial (Id. 42164935, fls. 1-2) o credor formulou requerimento de tutela cautelar, em caráter antecedente, consistente na ordem de penhora no rosto dos autos no 0700978-39.2020.8.07.0009, em fase de cumprimento de sentença no Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, de modo a garantir a satisfação da dívida. Também formulou requerimento de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias devedoras (Id. 42164935, fls. 4-5). As pessoas jurídicas compareceram espontaneamente aos autos e ofereceram embargos à execução (Id. 42164936), ocasião em que sustentaram a paralisação da pretensão de cobrança diante da ocorrência da prescrição. Sobreveio a decisão ora impugnada, por meio da qual o Juízo singular, sem decidir efetivamente a respeito da instauração do incidente aludido, concedeu ao credor o prazo de 10 (dez) dias para instruir adequadamente o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. Do mesmo modo, também não decidiu a respeito do requerimento de penhora no rosto dos autos, tendo se limitado a postergar a avaliação para momento posterior à definição da responsabilidade pelo pagamento da dívida. Assim, é perceptível que o ato judicial impugnado ainda não indeferiu os requerimentos formulados pelo credor em sua petição inicial, bem como que boa parte das matérias veiculadas pelo agravante em sua peça recursal, como a aplicabilidade do CDC ou o caráter solidário da responsabilidade, não foram objeto de exame pela decisão recorrida. Sabe-se que não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Como reforço argumentativo, em relação à necessidade de demonstração, pelo credor, da existência de elementos mínimos que autorizem o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a decisão agravada apenas reflete o entendimento consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, como evidenciam as ementas abaixo transcritas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. 1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda que, já no seu requerimento, constem as razões pelas quais se compreende que os requisitos específicos para a procedência do pedido estão preenchidos, conquanto a comprovação desses elementos ocorra apenas após a fase instrutória. 1.1. Se a petição descumprir esses requisitos mínimos, o Poder Judiciário pode indeferir liminarmente a instauração do incidente. 2. Em relações de direito material regidas pelo Código Civil, as alegações de que a pessoa jurídica é insolvente ou foi dissolvida irregularmente, por si só, são incapazes de justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois o art. 50 do Código Civil exige o abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1600394, 07412991220218070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. MERO INADIMPLEMENTO E ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em autos em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Não se tratando a demanda sobre relação de consumo, nem sendo aplicável a legislação ambiental, a eventual desconsideração da personalidade jurídica deve ser dar com base no artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a teoria maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, além da insolvência ou descumprimento de uma obrigação. 3. O mero inadimplemento e o encerramento irregular das atividades, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e majoritário desta Corte de Justiça, não são circunstâncias suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 4. No caso dos autos, deve ser mantida a r. decisão agravada que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir os seus sócios, porquanto não demonstrado mínimos indícios da presença dos requisitos exigidos legalmente, tendo o pedido se baseado exclusivamente na alegação de mero inadimplemento e encerramento irregular das atividades. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1343633, 07521963620208070000, Relator: CESAR LOYOLA, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ART. 134, § 4o, DO CPC. OPORTUNIZADA A REALIZAÇÃO DE PROVA INDICIÁRIA PELO MAGISTRADO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC. 2. Pretendia a exequente, ora agravante, a inclusão no polo passivo da execução de sociedade integrante do mesmo grupo econômico da executada. Para viabilizar a análise do pleito, a magistrada a quo determinou à exequente que instruísse seu pedido com a demonstração do grupo econômico e dos indícios de abuso da personalidade, nos termos estabelecidos no art. 50 do CC. À ocasião, assinou prazo de cinco dias para o cumprimento da determinação, o qual, após solicitação do exequente, foi prorrogado por mais 15 (quinze). Entretanto, escoados os prazos mencionados, a exequente não cumpriu à determinação, sobrevindo, assim, o indeferimento do pedido de instauração do incidente. 3. Se a parte exequente, mesmo sendo-lhe oportunizada a emenda para instrução do seu pedido, não demonstra indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, há que ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do incidente. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1326613, 07500485220208070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais a "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 860 do CPC. Sob o prisma da tutela cautelar convém destacar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” No caso, como bem pontuou o Juízo singular, o recorrente não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento, neste momento, da tutela cautelar pretendida, notadamente porque “antes, hão que ser demonstrados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica ou a existência de grupo econômico, porquanto a pessoa jurídica que figura no outro feito não firmou o instrumento de contrato que secunda esta execução”. É igualmente perceptível que o credor, ao formular o requerimento de penhora no rosto dos autos (Id. 42164935, fls. 1-2), limitou-se a sustentar que “existem vários processos intentados contra os executados onde vários direitos restaram prejudicados porque não havia bens passível de penhora” e a requerer ao Juízo singular “que se digne a verificar pelos nomes das executadas a quantidade de processos sem sua satisfação concluída”. Acontece que é ônus do credor instruir adequadamente o requerimento, produzindo elementos probatórios suficientes para demonstrar o intento das devedoras de ocultação ou dilapidação da esfera patrimonial, o que, como acima exposto, não ocorreu. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. ARRESTO CAUTELAR. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO CONFIGURADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção da parte agravada de eximir-se de cumprir com eventual obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. 3. Também não é patente a probabilidade do direito de penhora no rosto dos autos, pois sequer foi reconhecida nos autos de origem, por meio de sentença de mérito, a existência de crédito da agravante em face da agravada, tampouco a impossibilidade de esta cumprir com eventual condenação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1367022, 07184175620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TENTATIVA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO PROMOVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu a tutela de urgência pleiteada visando a penhora no rosto dos autos de precatório que o agravado tem a receber. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. A mera existência de crédito a ser pago por precatório titularizado pelo devedor, desacompanhada de indícios de insolvência ou de risco ao resultado útil do processo não logra justificar a medida de arresto quando nem mesmo intentada a citação da parte. 4. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1302388, 07333134120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. execução de título extrajudicial. TUTELA DE URGÊNCIA. penhora no rosto dos autos. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Não se verifica presente o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário a justificar o pedido liminar de penhora no rosto dos autos quando sequer tenha havido a citação do devedor ou se tenham esgotados os meios para tanto, não havendo nos autos indícios de que ele seja insolvente ou esteja dilapidando seu patrimônio a fim de evitar as consequências da execução em curso. 4. Negou-se provimento ao agravo.” (Acórdão no 1270232, 07081011820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.